Tribunal: TJES
Processo: 5003771-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003771-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
, nos autos do processo nº
0000532-64.2022.8.08.0014
.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva de ausência de requisitos idôneos para lastrear o decreto de manutenção prisional, em especial no que tange aos elementos de autoria e de materialidade delitiva.

Ademais, a defesa alega que a magistrada de primeira instância lançou mão de argumentos genéricos e abstratos ao alicerçar a decisão de manutenção de prisão preventiva.

Finalmente, ressalta as condições pessoais favoráveis do segregado e a desproporcionalidade da custódia cautelar.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Destaco que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...] no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 14h40min, Rua Monsuelo Zucarato, n. 53, bairro Bela Vista, Cidade de Colatina-ES, Carlos Roberto de Oliveira, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil, desferiu golpes de canivete contra Derliany Gama Carvalho, causando as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 43/44, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se das peças de informação em anexo que, durante patrulhamento preventivo, policiais militares foram acionados para averiguar suposto homicídio tentado, com uso de arma branca.

Ao chegarem no local, encontraram com a vítima, que, inicialmente, relatou que foi esfaqueada pela pessoa de Carlos Roberto de Oliveira, pois este leria ficado descontente por achar que ela leria o ofendido.

Ressai dos autos que a Vítima se encontrou com o denunciado por acaso, andando na rua, momento em que ela lhe pediu o telefone celular emprestado, pois queria fazer uma ligação, e este o teria negado, alegando que ela "não dava moral".

Ao que se apurou, a vítima continuou seu trajeto inicial, indo em direção ao "Bar do Sapos momento este em que Carlos, muito alterado, começou a xingar a vítima e disse "não manda eu tomar, cu, se aproximou e começou a agredi-la com um canivete, atingindo-a na região do queixo e braço.

Ato contínuo, a vítima conseguiu sair do local e pediu ajuda, enquanto o denunciado correu para outra direção, porém, foi preso por policiais militares pouco tempo depois. [...]

Em abordagem inicial, a defesa alega que a magistrada, ao manter a prisão preventiva, não apresentou adequada fundamentação, bem como sustenta que a decisão carece dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, em especial quanto aos elementos de autoria e materialidade delitiva.

Vejamos trecho da decisão combatida pela douta defesa.

Necessária se faz a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e a demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

No que tange ao fumus comissi delicti, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria.
In casu, a prova de materialidade e os indícios de autoria, estão evidenciados por meio de documentos colacionados aos autos, conforme já fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva do autuado
(fls.16).

Com relação ao requisito do periculum libertatis, é importante inferir tratar-se de medida de exceção necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e deve ser delineada pela gravidade em concreto do fato atribuído ao agente.

Para a garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir”, pois “há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos”. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 229).

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos ao flagrado. Neste viés, extraio dos autos que, durante patrulhamento preventivo da equipe militar, esta foi acionada para averiguar suposta tentativa de homicídio por arma branca no bairro Bela Vista. Ato contínuo, ao chegar ao local a guarnição entrou em contato com a vítima que relatou que o autuado a chamou para fazer um programa sexual oferecendo um aparelho de telefone celular como pagamento, porém a mesma recusou a proposta. Não satisfeito com a negativa, o flagrado de posse de um canivete de dez centímetros de lâmina passou a desferir vários golpes contra a vítima tentando matá-la, somente não conseguindo atingir seu objetivo, porquanto após ter recebido dois golpes, sendo um no braço e outro no rosto, a ofendida correu e pediu abrigo em uma casa situada no local dos fatos.
Consta ainda que com as informações passadas pela vítima, tipo características e vestes do autuado, a polícia iniciou diligências conseguindo abordá-lo e realizar sua prisão, momento em que confessou ter sido o autor da tentativa de homicídio, inclusive sendo apreendido o referido canivete que se encontrava em seu bolso.

Tratando-se, em tese, de um crime de homicídio tentado, é razoável crer que
o cárcere se faz indispensável para a manutenção da ordem pública, aliado a gravidade desse tipo de prática penal, que causa temor e grande intranquilidade não apenas no seio da população local, mas também em todo o país.

Além disso, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que o autuado já respondeu a outra ação penal, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

Com a máxima vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar. Isso porque não observo qualquer carência na fundamentação acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Vejo que a magistrada observou a gravidade concreta da suposta tentativa de homicídio, bem como os prejuízos sociais que a liberdade do paciente proporciona.

Não obstante, em consonância com pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a constatação de inquéritos policiais e de ações penais em desfavor do paciente denota conduta perigosa e justifica eventual segregação cautelar.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 161.967/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ademais, pontuo que os elementos de autoria e de materialidade exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Isso porque a presença de indícios devidamente fundamentados mostra-se suficiente para a decretação da cautelar extrema.

A defesa aponta ainda que o paciente teria agido em legitima defesa, entretanto cumpre ressaltar que o rito estreito do habeas corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para averiguar tal pleito defensivo, o qual deve ser abordado no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, inexiste desproporcionalidade manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Diante dos fundamentos acima externados, denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1. Inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, tendo em vista que a segregação do paciente restou devidamente fundamentada. 2. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.